Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO NÃO CONHECIDO. SUSPENSÃO PARA AGUARDAR O RESPECTIVO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SUBVERSÃO DO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento anterior interposto pelo ente público executado, visando obstar o prosseguimento do feito executivo sob a tese de nulidade da dilação de prazo para juntada de documentos, não foi conhecido. Sob pena de subversão do regular trâmite processual, o aguardo do respectivo trânsito em julgado não pode conferir fundamento para suspender o prosseguimento do feito executivo.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.